Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719712-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE FRANCA MELO, CARLOS WESLLEY SOARES MELO AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE FRANCA MELO e CARLOS WESLLEY SOARES MELO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0707918-50.2025.8.07.0007, indeferiu pedido das partes agravantes referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias. Em suas razões, os recorrentes alegam que enfrentam grave situação de superendividamento, decorrente de investimentos realizados em imóvel locado para instalação de centro de apoio a pacientes bariátricos, cuja reforma foi integralmente custeada por eles. Sustentam que, após a crise econômica agravada pela pandemia de COVID-19 e a postura da locadora, foram despejados e acumulam dívidas que ultrapassam R$ 1.600.000,00, com diversas ações de cobrança e execução em curso, além de penhoras incidentes sobre a única fonte de renda da família. Afirmam que a renda líquida atual do agravante Carlos é de aproximadamente R$ 5.000,00, comprometida com empréstimos consignados, aluguel, prestação de veículo e despesas básicas, enquanto a agravante Michele encontra-se desempregada, realizando apenas trabalhos esporádicos. Alegam que a empresa do casal opera com margem mínima, gerando saldo líquido inferior a R$ 250,00 mensais, e que não possuem bens de valor, residindo em imóvel alugado. Argumentam que a negativa da gratuidade de justiça baseou-se em elementos formais, como a titularidade de empresas com capital social declarado, o que não reflete a real condição financeira do casal. Sustentam que a situação de superendividamento é juridicamente relevante para a caracterização da hipossuficiência e que a negativa da gratuidade compromete o acesso à justiça. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo de recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pelas partes agravantes. No caso em apreço, os agravantes lograram comprovar que estão em situação de importante comprometimento de suas rendas, razão pela qual não possuem capacidade financeira para custearem os custos do processo na origem sem comprometimento da subsistência familiar. Não obstante o agravante Carlos seja servidor público e perceba renda bruta de 15 mil reais, verifica-se que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por outro lado, embora a agravante Michele tenha declarado em seu IRPF ser titular de duas pessoas jurídicas com capital social integralizado de montante considerável, não há qualquer indicação de movimentação financeira vultuosas nas empresas. Ademias, diante da demonstração de existência de diversos processos judiciais movido contra as partes e suas empresas, é verossímil a alegação de que não estejam auferindo lucros relevantes com a atividade empresarial. Para além disso, os agravantes demonstraram os gastos com as despesas básicas correntes, inclusive com o pagamento das escolas das filhas menores impúberes, de modo que é evidente o risco de prejuízo ao sustento próprio e da família. Destaca-se, ademais, que os agravantes iniciaram processo de repactuação de dívidas, em razão de superendividamento, contra diversas instituições financeiras (Processo n. 0706996-03.2025.8.07.0009), o que corrobora a compreensão de que estão em situação de hipossuficiência financeira. Diante de todo esse cenário, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), o conjunto probatório dá amparo à alegação de impossibilidade de os requerentes arcarem com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de as partes agravantes reclamarem a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se as partes agravantes fazem jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator